Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO. INTIMAÇÃO. PRAZO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ARTIGO 523. CPC. NECESSIDADE.
1. Viola o princípio do duplo grau de jurisdição e incorre em supressão de instância a análise de tese recursal não submetida à instância de origem.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil). Desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, os sócios passam a responder diretamente pelo débito.
3. Finalizado o incidente e passados os sócios à condição de executados, esses devem ser intimados, para pagamento do débito, nos termos do art. 523, caput, do Código de Processo Civil, com vistas a evitar a assunção dos ônus decorrentes do não adimplemento espontâneo da dívida perseguida pelo credor.
4. Reputa-se nula a penhora realizada antes da intimação, para fins de adimplemento voluntário, do devedor que passou a integrar a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica de empresa da qual é sócio.
5. Recurso conhecido e provido.